Tribunal: STF
Processo: RE 224284
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO. Uma vez constatados os vícios da omissão, no que não considerados os parâmetros do recurso interposto, e contradição - referência ao inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal na redação primitiva e desprezo do teto representado pela remuneração do prefeito - impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios.